Tribunal: TJMT
Processo: 1035059-43.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035059-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 396.173.601-44 (APELADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUS
Ê
NCIA DE CONSENTIMENTO PARA COBRANÇA DE “SEGURO CARTÃO PROTEGIDO”
.
COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS EXCLUSIVE 1”. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES E NÃO TRANSPARENTES.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
.
MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contratação de serviços bancários e determinou a restituição em dobro de valores cobrados a título de “seguro cartão
protegifo
” e “cesta de serviço exclusive 1”, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia está em:

(i) verificar a existência de contratação válida do cartão de crédito e do seguro associado (“Cartão Protegido”
);

(
ii
) apurar se a cobrança da “Cesta de Serviços Exclusive 1” foi devidamente informada, autorizada e compreendida pela
consumidora;

(
iii
) definir se a cobrança indevida implica o dever de indenizar por danos morais, bem como se está configurado o requisito para restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O termo de adesão registra, de forma expressa, a recusa da consumidora em contratar função crédito, sendo
indevida
a inclusão posterior de cartão de crédito e seguro, cuja cobrança restou comprovada nos extratos bancários.

4. A contratação da “Cesta de Serviços Exclusive 1” não foi precedida de informações claras e completas sobre os serviços incluídos, tampouco sobre a possibilidade de manutenção de conta gratuita, violando o direito à informação previsto no CDC.

5. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser realizada na forma simples, nos termos do art. 42,
parágrafo único,
do CDC.

6. A cobrança indevida de tarifas bancárias, sem negativação do nome ou outros elementos que agravem a situação, constitui
descumprimento
contratual
e
mero aborrecimento
,
não enseja
ndo
indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito e de seguro vinculado à função crédito exige manifestação expressa e inequívoca do consumidor, não suprida por adesão contraditória em instrumento padrão.

2. A ausência de informação adequada sobre pacote de serviços bancários compromete a validade da contratação e torna abusiva a cobrança de tarifas.

3. A cobrança indevida de valores, sem negativação ou publicidade ofensiva, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 39, I; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
E
REsp

1.515.895/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
2ª Seção, j. 13/04/2022,
D
Je

25/04/2022; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

1.973.184/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
3ª Turma, j. 20/06/2022,
D
Je

22/06/2022; TJMT, N.U 1000740-38.2021.8.11.0093, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2024; TJMT, N.U 1000696-15.2024.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra a senten
ça proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário De Várzea Grande
/
MT
,
em
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria de Fátima do Nascimento Silva
.

A sentença
julgou p
arcialmente procedente
s
o
s

pedidos para
: (i) decretar a nulidade do contrato de crédito e da adesão
à
“cesta de serviços” chamada “cesta exclusive 1”, ao seguro denominado “cartão protegido” e demais produtos e serviços bancários correlatos e, por arrastamento,
declarar a
inexigibilidade da dívida de valor decorrentes “da prestação” destes produtos e serviços bancários, inclusive dos encargos moratórios e impostos incidentes
; (
ii
)
condenar
a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados a título de tarifas bancárias e anuidades
; (
iii
) condenar
o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
; e, (
iv
) condenar a ré na
custas judiciais e honorários de a
d
vogado, em 15% sobre o valor da condenação.

O
apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto as cobranças realizadas decorreram de serviços bancários contratados e utilizados pela autora, os quais não estão abrangidos pela gratuidade prevista nas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013 do Conselho Monetário Nacional. Aduz que a conta não se enquadra na modalidade de conta-salário e que a utilização de serviços como saques, transferências, emissão de segunda via de extratos e de cartão de débito descaracteriza a isenção tarifária. Defende a legalidade da cobrança de anuidade de cartão de crédito, por se tratar de contraprestação pela disponibilização do serviço, nos termos do regulamento contratual, independentemente de utilização ou desbloqueio. Alega inexistência de ato ilícito e de qualquer dano moral indenizável, afirmando que a mera cobrança de tarifas não configura abalo à honra ou situação vexatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Pleiteia, também, que eventual restituição dos valores pagos se dê na forma simples, ante a ausência de má-fé na cobrança, e que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais sejam fixados a partir da data da sentença. Requer o provimento da apelação
p
ara julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pela adequação dos consectários legais e
redução do
quantum
indenizatório
(id. 323068362)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(id. 323068365)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal consiste em afastar a condenação imposta na sentença, sob o argumento de que as cobranças realizadas na conta da autora decorreram de contratações regulares e expressamente autorizadas, sustentando a legalidade da “Cesta de Serviços Exclusive 1” e do “Seguro Cartão Protegido”, além da inexistência de dano moral e da impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Assim, diante da natureza consumerista da relação, incide o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando este se encontra em posição de hipossuficiência técnica.

A par disso, o art. 373, II, do Código de Processo Civil impõe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo do qual a instituição financeira deve se desincumbir de forma clara e documental.

No caso, a análise deve recair sobre os elementos probatórios trazidos aos autos, a fim de verificar se o apelante logrou demonstrar a regularidade das contratações questionadas, em especial quanto ao cartão de crédito e seguro “Cartão Protegido”, bem como à cobrança da “Cesta de Serviços Exclusive 1”, pontos que serão examinados a seguir.

1.1 Da contratação do crédito e do seguro

A apelada sustenta que jamais contratou cartão de crédito nem o seguro “Cartão Protegido”, os quais foram inseridos de forma automática quando da abertura da conta.

Verifica-se que o “Termo de Adesão a Produtos e Serviços” está assinalado “
NÃO
”
na opção “Contratação da Função Crédito”, o que demonstra a manifestação expressa da consumidora em não aderir a cartão de crédito.
(Id. 323067935, fls. 4).

Todavia, no mesmo instrumento, o banco incluiu a listagem de um “Cartão de Crédito Internacional” e a adesão ao “Seguro Proteção do Cartão Titular da Proposta”, produtos que pressupõem justamente a contratação da função crédito expressamente recusada
(Id. 323067935, fls. 4).

Os extratos bancários demonstram que a cobrança mensal do referido seguro (sob a rubrica “CART. PROTEGIDO”) efetivamente ocorreu, confirmando o vício na contratação e a violação ao direito de escolha da consumidora.
(Id. 323067937, fl.
1).

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao banco comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora. Entretanto, o apelante não logrou
demonstrar a regularidade da contratação, limitando-se a juntar o mesmo termo de adesão que, paradoxalmente, corrobora a versão da parte autora.

Portanto, comprovada a
negativa expressa de adesão à função crédito, se impõe a
manutenção da sentença que
declar
ou

a
nulidade da contratação do seguro de cartão e de todos os encargos dele decorrentes, por afronta ao
s
ar
ts
. 6º, III, e 39, I, do CDC.

1.2. Da Cobrança da "Cesta Exclusive 1"

A Resolução n. 3.919/2010 do Bacen estabelece no art. 1º que “
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras. deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

No caso, a autora afirmou que abriu a conta exclusivamente para viabilizar o financiamento imobiliário, não tendo qualquer intenção de utilizá-la como conta corrente de movimentação diária.

Os extratos bancários confirmam essa finalidade restrita, pois revelam apenas depósitos vinculados ao crédito das parcelas do financiamento, sem movimentações típicas de uso pessoal, como saques, transferências ou pagamentos.

Apesar disso, a instituição financeira passou a efetuar débitos mensais referentes à “Cesta de Serviços Exclusive 1”, sem comprovar que a consumidora tenha sido devidamente informada sobre a natureza do serviço, seu valor ou a possibilidade de manutenção de conta isenta de tarifas, conforme assegura a regulamentação do Banco Central.

Ademais, embora o apelante tenha juntado o “Termo de Opção à Cesta de Serviços – Adesão/Exclusão”, datado de 25/11/2020
(
Id.
323068352)
,
no qual consta a denominação “Cesta Exclusive 1” e assinatura eletrônica da autora, o documento não se mostra suficiente para demonstrar a contratação válida e informada.

O termo limita-se a reproduzir a designação do produto e o valor mensal da tarifa, sem qualquer explicação sobre o conteúdo do pacote, as operações incluídas ou os custos comparativos com os serviços essenciais gratuitos.

Conforme consignado no
EREsp
1515895/MS, “
O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e vinculado à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa,
retira-se-lhe
a liberdade de escolha consciente.
”

Nesse sentido, a ausência de clareza, destaque e transparência informacional compromete o consentimento da consumidora e viola os
arts
. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, que exigem que o consumidor tenha ciência prévia e inequívoca do teor do contrato e de suas consequências econômicas.

Nos autos, não há qualquer prova de que
a
apelada fora
devidamente informad
a
sobre os termos do contrato, os encargos incidentes ou a alternativa de conta isenta de tarifas
.
Tal omissão compromete a validade do consentimento, sobretudo em razão de sua condição pessoal.

Este é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO.
REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.).

Logo, ainda que formalmente exista um termo de adesão, a ausência de clareza e informação adequada sobre o serviço prestado invalida a contratação e caracteriza prática abusiva, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 39, I, do CDC.

Dessa forma, não comprovada a contratação regular e evidenciada a deficiência de informação e transparência, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança da “Cesta Exclusive 1”.

2. Da restituição de valores.

Quanto à restituição do indébito,
não se extrai prova de conduta dolosa das rés, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFAS INDEVIDAS. CESTA EXPRESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a cobrança das tarifas era indevida, em razão da violação à legislação específica, mas afastou a condenação por danos morais e determinou a restituição dos valores na forma simples. Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários é vedada por lei. 2. A simples cobrança indevida de tarifas não configura, por si só, dano moral indenizável.” (N.U 1000740-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/
2024)

Assim, os valores deverão ser restituídos de forma simples pelos referidos bancos.

3. Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, a cobrança indevida de tarifas e serviços bancários, sem a demonstração de negativação do nome da autora ou exposição pública de sua imagem, não extrapola o campo dos meros aborrecimentos cotidianos.

Trata-se de desconforto que, embora reprovável sob o aspecto contratual, não é suficiente para atingir a esfera íntima da consumidora a ponto de justificar reparação por
dano
extrapatrimonial.

Ressalte-se que a cobrança ora declarada indevida somente foi reconhecida
em Juízo
, inexistindo demonstração de conduta dolosa ou de má-fé por parte da instituição financeira.

A esse propósito, o seguinte julgado:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO IMOTIVADAMENTE – FORMA SIMPLES – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO CONHECIDO. A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços. A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito e que não ultrapassa o mero aborrecimento não gera dano
moral(
N.U 1000696-15.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo
a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores seja feita de forma simples.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo
a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025